Tribunal: STM
Processo: 7000978-59.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PENA DE 6 MESES. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO OBSERVADA NO CASO. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pelo Parquet militar em face de Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação 7000828-15.2022.7.00.0000. II - A pena imposta pela prática do delito do art. 187 do CPM, 6 meses de detenção, leva à aplicação do prazo prescricional do art. 125, inciso V, c/c o §1°, do CPM. Dessa forma, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena em concreto e ocorre em 2 anos, se o quantum condenatório for inferior a 1 ano. III - Na espécie, por ser o Recorrido menor de 21 anos à época dos fatos, a prescrição em concreto será reduzida pela metade, perfazendo o total de 1 ano, nos termos do art.129 do CPM. IV - Constata-se que as causas interruptivas da prescrição, observadas no caso em comento, ex vi do art. 125, §5°, do CPM, são, respectivamente, o recebimento da Denúncia, ocorrido em 1°.9.2022, e a publicação da Sentença condenatória recorrível, datada de 4.10.2022. O Acórdão desta Corte foi absolutório e, dessa forma, não ensejou interrupção do prazo prescricional. V - Assim, a conta da Sentença condenatória recorrível transcorreu o lapso temporal superior a 1 ano. Portanto, deve-se reconhecer, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. VI - Ressalta-se, mais uma vez, que o Apelo foi ofertado unicamente pela Defesa. Por conseguinte, a demanda transitou em julgado para a Acusação. Por incidir ao caso o princípio do non reformatio in pejus, a pena, caso venha a ser reformada por este Tribunal, não poderá ser superior àquela fixada na origem e, assim, o prazo prescricional não excederá ao observado na hipótese ora em exame. VII - Ante o exposto, esta Corte, por unanimidade, declarou extinta a punibilidade do Embargado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c art. 125, caput, inciso V, ambos do CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000978-
59.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MICHAEL FERREIRA PIRES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM ATENÇÃO AO
PREVISTO NO ART. 13, INCISO XI, DO RISTM, EM SEDE DE PRELIMINAR,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EMBARGADO, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO IV, C/C ART. 125, "CAPUT", INCISO
V, AMBOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000978-59.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MICHAEL FERREIRA PIRES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PENA DE 6
MESES. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA
DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO OBSERVADA NO CASO. RECURSO
EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
QUANTUM
PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pelo Parquet militar em face de
Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação
7000828-15.2022.7.00.0000.
II - A pena imposta pela prática do delito do art. 187 do CPM, 6 meses de
detenção, leva à aplicação do prazo prescricional do art. 125, inciso V, c/c o §1°,
do CPM. Dessa forma, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença
condenatória, regula-se pela pena em concreto e ocorre em 2 anos, se
o quantum condenatório for inferior a 1 ano.
III - Na espécie, por ser o Recorrido menor de 21 anos à época dos fatos, a
prescrição em concreto será reduzida pela metade, perfazendo o total de 1 ano,
nos termos do art.129 do CPM.
IV - Constata-se que as causas interruptivas da prescrição, observadas no caso
em comento, ex vi do art. 125, §5°, do CPM, são, respectivamente, o
recebimento da Denúncia, ocorrido em 1°.9.2022, e a publicação da Sentença
condenatória recorrível, datada de 4.10.2022. O Acórdão desta Corte foi
absolutório e, dessa forma, não ensejou interrupção do prazo prescricional.
V - Assim, a conta da Sentença condenatória recorrível transcorreu o lapso
temporal superior a 1 ano. Portanto, deve-se reconhecer, ex officio, a prescrição
da pretensão punitiva pela pena em concreto.
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Ressalta-se, mais uma vez, que o Apelo foi ofertado unicamente pela
Defesa. Por conseguinte, a demanda transitou em julgado para a Acusação. Por
incidir ao caso o princípio do non reformatio in pejus, a pena, caso venha a ser
reformada por este Tribunal, não poderá ser superior àquela fixada na origem e,
assim, o prazo prescricional não excederá ao observado na hipótese ora em
exame.
VII - Ante o exposto, esta Corte, por unanimidade, declarou extinta a
punibilidade do Embargado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c art. 125, caput, inciso V, ambos
do CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em , em atenção ao previsto no art. 13, inciso XI, do RISTM,
em sede de preliminar, declarar extinta a punibilidade do Embargado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c art. 125,
"caput", inciso V, ambos do CPM. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) em desfavor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Michael Ferreira Pires contra o r.
Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação 7000828-15.2022.7.00.0000.
O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ex-militar, pela prática do crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) – deserção.
No dia 19.7.2022, sem permissão de seu superior hierárquico, o Denunciado
ausentou-se do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (5º BE Cmd Bld), em Porto
União-SC, e permaneceu em tal condição até o dia 23.8.2022, data em que foi capturado.
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e reincluído às
fileiras do Exército Brasileiro.
Após a regular instrução criminal, foi proferida a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em Curitiba-PR, que, por unanimidade de votos, condenou o ora Embargante
pela prática do crime previsto no art. 187, caput, do CPM, bem como impôs a pena de 6
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Ademais, deixou de conceder o
benefício da suspensão condicional da pena por ausência de amparo legal, nos termos do art.
617, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Inconformada, a combativa Defensoria Pública da União (DPU) interpôs
Recurso de Apelação.
No dia 11.10.2022, a Sentença transitou em julgado para a Acusação.
Em 24.11.2022, o Comandante do 5º BE Cmd Bld, por intermédio do Ofício
214, informou ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar o licenciamento do Desertor, por ter
sido considerado "Incapaz C".
Na Sessão Virtual de Julgamento de 11.9.2023 a 14.9.2023, o Plenário deste
Superior Tribunal Militar (STM), por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, dar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para reformar a Sentença
objurgada e absolver o ex-Sd Michael Ferreira Pires da prática do delito previsto no art. 187
do CPM, nos termos do art. 439, alíneas "d" e "e", do CPPM.
O insigne Ministro-Relator General de Exército (Gen Ex) Lourival Carvalho
Silva, que, em seu Voto-Vista, foi acompanhado pelos Exmos. Srs. Ministros Gen Ex Marco
Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tenente-Brigadeiro do Ar (Ten Brig
Ar) Carlos Vuyk de Aquino, Almirante de Esquadra (Alte Esq) Leonardo Puntel e Ten Brig
Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, deu parcial provimento ao Recurso defensivo, a fim de
manter a condenação do Apelante na pena mínima de 6 meses de detenção, porém,
acrescendo ao veredicto condenatório a concessão do sursis, nos termos do art. 84 do CPM e
art. 606 do CPPM, mediante observação das condições do art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da execução.
A relatada Decisão encontra-se ementada nos seguintes termos:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. ILÍCITO DE NATUREZA PENAL. FATO TÍPICO. INSPEÇÃO DE
SAÚDE. PROVA NOVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
I – A Deserção é ilícito de natureza penal. Não havendo que falar em atipicidade material da
conduta decorrente da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima
e da fragmentariedade.
II – Fornecida nova ata de inspeção de saúde pela OM, há de se reconhecer excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
III – Recurso conhecido e provido para absolver o réu. Decisão por maioria."
O MPM foi regularmente intimado no dia 6.11.2023 e opôs os Embargos
Infringentes em 9.11.2023. Em seu Arrazoado, requer a prevalência do Voto vencido da lavra
do eminente Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva, que, no mérito, pugnou pelo parcial
provimento do Recurso, a fim de manter a condenação na pena mínima de 6 meses de
detenção, porém, com a concessão do benefício do sursis.
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por Decisão de 30.11.2023, na forma dos artigos 538 e seguintes do CPPM,
bem como dos artigos 124, inciso I, alínea “b” e § 1º, e 125, caput, ambos do Regimento
Interno do STM, admiti estes Embargos para serem examinados nos estritos limites da
divergência observada no Voto vencido.
Em Contrarrazões, a DPU manifestou-se pela manutenção do entendimento
proferido pela maioria desta Corte Castrense, quando do julgamento da Apelação, diante do
reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o Embargado foi
considerado "incapaz C", com síndrome de dependência.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos Infringentes cumprem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM CONCRETO SUSCITADA DE OFÍCIO
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pelo Parquet militar em face de
Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação 7000828-
15.2022.7.00.0000.
O Embargado, nascido em 23.9.2003, contava com 18 anos de idade em
19.7.2022, data em que se consumou o crime de deserção. A Denúncia foi oferecida em
31.8.2022 e recebida em 1°.9.2022. O CPJ/Ex da Auditoria da 5ª CJM condenou o então
militar à pena de 6 meses de detenção. A Sentença condenatória foi publicada em 4.10.2022.
A pena imposta pela prática do delito do art. 187 do CPM, 6 meses de detenção,
leva à aplicação do prazo prescricional do art. 125, inciso V, c/c o §1° do CPM. Dessa forma,
a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena em
concreto e ocorre em 2 anos, se o quantum condenatório for inferior a 1 ano.
Na espécie, por ser o Recorrido menor de 21 anos à época dos fatos, a
prescrição em concreto será reduzida pela metade, perfazendo o total de 1 ano, nos termos do
art.129 do CPM.
Da Sentença, foi interposto o Apelo unicamente pela Defesa. Em 11.9.2023,
este Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso e, por maioria, deu-lhe provimento,
para reformar a Sentença objurgada e absolver o Recorrente. Decisão publicada no Diário de
Justiça Eletrônico (DJe) de 6.11.2023.
Constata-se que as causas interruptivas da prescrição observadas no caso em
comento, ex vi do art. 125, §5°, do CPM, são, respectivamente, o recebimento da Denúncia,
ocorrido em 1°.9.2022, e a publicação da Sentença condenatória recorrível, datada de
4.10.2022.
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se vislumbra o marco interruptivo do Acórdão condenatório ou
confirmatório da condenação, na medida em que, conforme exposto, a Decisão desta Corte
foi de natureza absolutória.
Dessa forma, ao considerar que a reprimenda foi fixada no mínimo legalmente
previsto de 6 meses de detenção, que o Recorrido era menor de 21 anos no dia dos fatos e
que houve o transcurso de lapso temporal superior a 1 ano a contar da data da publicação da
Sentença condenatória (4.10.2022), sendo este o último marco interruptivo observado no
caso, operou-se a prescrição da pretensão punitiva para o Embargado, na forma do art.
125, caput, inciso V, do CPM, a qual deve ser declarada de ofício, com a consequente
extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, inciso IV, do mesmo Código.
Sobre a questão, o art. 61 do Código Penal (CP) considera que “em qualquer
fase do processo, o Juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.
Ressalta-se, mais uma vez, que o Apelo foi ofertado unicamente pela Defesa.
Por conseguinte, a demanda transitou em julgado para a Acusação. Por incidir ao caso
o princípio do non reformatio in pejus, a pena, caso venha a ser reformada por este Tribunal,
não poderá ser superior àquela fixada na origem e, assim, o prazo prescricional não excederá
ao observado na hipótese ora em exame.
Em resumo, o prazo prescricional, com base na pena em concreto, jamais será
superior a 1 ano, visto que essa, ainda que venha a ser revista por este Tribunal, não
poderá ultrapassar os 6 meses de detenção.
Sobre a hipótese de extinção de punibilidade em comento, insta conceituar a
prescrição como a perda do direito do Estado de aplicar a pena ou de executá-la em virtude
da inércia ao longo de determinado período. É matéria de ordem pública, que deve ser
reconhecida de ofício ou por requerimento das partes, a qualquer momento ou grau de
jurisdição. Além disso, é prejudicial ao mérito, razão pela qual é analisada antes de ser
proferido qualquer juízo acerca do tema debatido nos autos.
A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
impede o exame do mérito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), in
verbis:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo
regimental.” (STF. AP 984 EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
8.6.2020, DJe-167 de 2.7.2020; grifo nosso)
Ante o exposto, em atenção ao previsto no art. 13, inciso XI, do RISTM,
declaro extinta a punibilidade do Embargado, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c art. 125, caput, inciso V, ambos do
CPM.
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359969v48 e do
código CRC 90f56f3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 9/4/2024, às 18:3:27
7000978-59.2023.7.00.0000
40001359969 .V48
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR